Tribunal: TJMT
Processo: 0002437-03.2015.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002437-03.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SERGIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 568.695.251-53 (EMBARGANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO PROVIDO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – ÚNICO ADVOGADO DO RECORRENTE – IMPOSSIBILITADO DE REQUERER SUSTENTAÇÃO ORAL E PARTICIPAR DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ART. 313, VI DO CPC – SUSPENSÃO DO PROCESSO –- NÃO COMPROVAÇÃO DA TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso, se sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão (STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 531.572/RS/2014/0141292-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018).

2.
O Art. 1.022 do CPC prevê a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, situação que não se amolda ao caso concreto.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
contra acórdão proferido na Apelação – ID. 46228962 que, por unanimidade, proveu o recurso, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em apertada síntese, alega o embargante que seu causídico estaria se recuperando de uma internação hospitalar ocorrida entre os dias 27/05/2020 a 05/06/2020, estando ainda impossibilitado ao trabalho entre os dias 10/06/2020 a 14/06/2020, conforme atestados em anexo.

Aduz que sendo o único advogado do recorrente, ficou impossibilitado de requerer a sustentação oral quando intimado para a sessão de julgamento que ocorreu em 02/06/2020, estando ainda impossibilitado de participar da sessão de julgamento face a sua internação hospitalar.

Alega que de acordo com o art. 313, VI, do CPC, diante da total impossibilidade de trabalhar, suspenso o prazo processual, situação em que seria impossível a contagem de prazo para colocar em pauta o processo, assim como cerceada a sua faculdade de requerer sustentação oral.

Requer a nulidade do acórdão e nova data para julgamento com base também nos arts. 9o e 10 do CPC.

Juntou documentos.

Contrarrazões ao ID. 47676950.

Petitório do Embargante aos IDs 78275980 e 85588494 com documentos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação – ID. 46228962 que, por unanimidade, proveu o recurso, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO. “O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo” (STJ, REsp 337225/SP). Recurso provido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que seu causídico, único advogado do processo, esteve impossibilitado de participar do julgamento ocorrido em 02/06/2020, bem como de requerer a sustentação oral quando intimado para a sessão de julgamento, em razão de internação hospitalar ocorrida em 27/05/2020 a 05/06/2020, além do afastamento do trabalho nos dias 10/06/2020 a 14/06/2020.

Neste sentindo, requer a nulidade do acórdão e nova data para julgamento, com fulcro no art. 313, VI do CPC bem como dos arts. 9o e 10 do CPC.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

O embargante sequer menciona qualquer tipo de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, se limitando a requerer a nulidade do acórdão em razão da impossibilidade de o advogado requerer a sustentação oral e participar do julgamento diante de suposta internação hospitalar.

O art. 313, VI do CPC prevê a suspensão do processo por motivo de força maior, todavia tal ponto não foi constatado no caso concreto.

Analisando os documentos trazidos aos autos, não foi possível comprovar a efetiva internação hospitalar do causídico e sua total impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, isso porque os atestados apresentados pelo embargante aos IDS 4634490 e 43344491 apenas atestam que o advogado estava incapacitado para o trabalho entre os dias 27/05/2020 a 05/06/2020 e de 10/06/2020 a 14/06/2020, contudo sem mencionar ou especificar a gravidade de seu quadro ou possível internação.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AUTUADOS COMO EXPEDIENTE AVULSO, NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente
pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico
. Precedentes.

2.

Não se conhece de embargos de declaração opostos após esgotado o prazo legal de 5 (cinco) dias (artigo 536 do CPC/73, então vigente).

3.

Embargos de declaração não conhecidos.
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 531.572/RS/2014/0141292-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTERNAÇÃO DO ADVOGADO E DE SUA GENITORA. ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato’ (EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014), circunstância não comprovada no caso.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido. (STJ – 3a Turma - AgInt no AREsp 1557763 / SP – Rel. Marco Aurélio Bellizze – J. 16.12.2019 – DJe 19.12.2019)

Em que o pese o advogado tenha juntado aos autos exame de Covid-19 positivo, tal documento também não comprova a total impossibilidade de exercer a profissão, visto que nem sempre os casos da doença são graves a ponto de incapacitar totalmente o acometido.

Sendo assim, a justa causa a que se refere o art. 223 do CPC não restou provada no caso dos autos, uma vez que o fato de estar acometido de Covid-19 não pressupõe a gravidade do quadro ou a internação hospitalar, ou mesmo qualquer outro fato que impedisse o causídico de peticionar nos autos requerendo o adiamento da sessão de julgamento ou inclusive o substabelecimento.

Ademais, conforme documento trazido pelo Embargado, o advogado dos autos requereu em 08/06/2020 o cumprimento de sentença no processo no 1003725-61.2018.8.11.0003 (ID 47676951), o que indica que a enfermidade que o acometeu não o impossibilitou totalmente de exercer a profissão, visto que um dos atestados apresentado abarca o período de 10/06/2020 a 14/06/2020, ou seja, período subsequente ao peticionamento referido.

Sendo assim, diante da não comprovação da efetiva e total impossibilidade de exercer sua profissão ou de substabelecer o mandato, a denegação do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022